Tribunal: TJMT
Processo: 1002075-21.2019.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002075-21.2019.8.11.0010
RECORRENTE: VALMIR DA SILVA COSTA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 78528466) interposto por VALMIR DA SILVA COSTA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 53288993):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TITULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL – VIA ADEQUADA (ART. 798, CPC) - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - MICROEMPRESA - TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO - VALOR NÃO EXECUTADO - TAXA DE FUNDO DE AVAL - SEBRAE - FAMPE - GARANTIA - ABUSIVIDADE – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em desacordo com a via eleita (ação de execução de título extrajudicial), eis que consoante jurisprudência deste Eg. Superior Tribunal de Justiça, o contrato de abertura de crédito fixo constitui título apto a embasar demanda executiva (artigo 784 do Código de Processo Civil). Havendo prévia e expressa contratação de comissão pela prestação de serviço de intermediação na consecução de aval prestado por fundo provido pelo Sebrae, não há falar em abusividade, devendo eventual discussão sobre a cobrança da comissão deve ser oposta contra o Sebrae e não contra a instituição financeira.”( TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1002075-21.2019.8.11.0010, Relator(a): . SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 05/08/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 75194528.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por VALMIR DA SILVA COSTA que manteve a sentença que nos autos da ação de EMBARGOS À EXECUÇÃO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, acolheu parcialmente os Embargos opostos, apenas para reconhecer a abusividade da incidência de comissão de permanência com base na variação da FACP, determinando seu recalculo com limitação aos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato e sem cumulação de correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios ou moratórios e extingo os embargos com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
O Recorrente alega violação aos artigos 783, 489, II e § 1o II, III, IV, V, 1.022, II, do Código Processo Civil; artigo 93, IX, da Constituição Federal, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “(...) a taxa de comissão de AVAL/FAMPE cobrada no bojo da ação de execução, em razão de inexistir comprovação de que a garantia foi concedida e não ter sido expressamente estabelecido em contrato o valor, líquido ou em percentual, não poderia ser objeto de execução".
Assevera que o título executivo não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade para aparelhar a execução.
Recurso tempestivo (id 78594452).
Contrarrazões no id 81691024.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC – Decisão sem omissão
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC a parte recorrente alega que o acórdão recorrido deixou de se pronunciar em relação: (i)“a mera solicitação da garantia aval Sebrae/fampe, sem qualquer confirmação de que esta tenha sido concedida, não é suficiente para ensejar a obrigação de pagar valor algum a título de comissão, porquanto torna a obrigação incerta; (ii) “Ausência de consideração de que não foi estipulado no contrato objeto da ação de execução, ou qualquer outro documento, qual valor seria devido a título de comissão aval SEBRAE/FAMPE, seja de forma líquida ou em percentual, razão pela qual a quantia executada a este título carece de liquidez, certeza e exigibilidade; (iii) Ausência de motivação no que diz respeito à autorização para processamento da execução em relação a comissão aval Sebrae/Fampe mesmo não tendo sido preenchidos os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos
pontos, como se observa da transcrição abaixo (id 53288993):
“(...) Não há falar em desacordo com a via eleita (ação de execução de título extrajudicial), eis que consoante jurisprudência deste Eg. Superior Tribunal de Justiça, o contrato de abertura de crédito fixo constitui título apto a embasar demanda executiva (artigo 784 do Código de Processo Civil).
Havendo prévia e expressa contratação de comissão pela prestação de serviço de intermediação na consecução de aval prestado por fundo provido pelo Sebrae, não há falar em abusividade, devendo eventual discussão sobre a cobrança da comissão deve ser oposta contra o Sebrae e não contra a instituição financeira.
(...) O fundo de aval garante o pagamento de 80% do montante do crédito e é concedido às empresas como garantia complementar àquela prestada pelos avalistas, pois não suficiente para a concessão de empréstimos e financiamentos, com base no "regulamento de operações do fundo de aval às micro e pequenas empresas - FAMPE", com a redação que foi dada pela Resolução CDN n. 159, de 27.8.2007, em vigor à época.
Assim, conforme o documento anexado nos autos de execução (Id.20635894), em 18/11/2015 houve a solicitação da Garantia Complementar Fampe assinada pelos dirigentes da empresa, sendo que no corpo da mesma há a autorização para o débito na conta corrente do valor da comissão devida.
Portanto, a taxa é válida, desde que expressamente pactuada entre as partes; bem como, não há falar em desacordo com a via eleita (ação de execução de título extrajudicial), eis que consoante jurisprudência deste Eg. Superior Tribunal de Justiça, o contrato de abertura de crédito fixo constitui título apto a embasar demanda executiva (artigo 784 do Código de Processo Civil).
(...) Ademais, conforme bem salientado na r. sentença de (Id.30443561), eventual discussão sobre a cobrança da comissão deve ser oposta contra o Sebrae e não contra a instituição financeira”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, II e § 1o II, III, IV e V, do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o Recorrente limitou-se a reproduzir o dispositivo legail supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, incidindo o óbice sumular acima, o impede a admissão do recurso.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCÊNDIO EM TERMINAL PORTUÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO NCPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...)
2. A alegada afronta a lei federal (arts. 489 e 1.022 do NCPC) não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula no 284 do STF.
3. (...).
6. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)”. (g.n.)
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A suposta violação ao artigo 783 do CPC, está amparada na assertiva de não houve a comprovação de concessão da comissão de aval/FAMPE pelo SEBRAE e não constava expressamente estabelecido no contrato o valor liquido ou em percentual da referida comissão, assim não foram preenchidos os requisitos de liquidez, certeza, e exigibilidade do título executivo para aparelhar a execução.
O acórdão recorrido decidiu (id 53288993):
“(...) O fundo de aval garante o pagamento de 80% do montante do crédito e é concedido às empresas como garantia complementar àquela prestada pelos avalistas, pois não suficiente para a concessão de empréstimos e financiamentos, com base no "regulamento de operações do fundo de aval às micro e pequenas empresas - FAMPE", com a redação que foi dada pela Resolução CDN n. 159, de 27.8.2007, em vigor à época.
Assim, conforme o documento anexado nos autos de execução (Id.20635894), em 18/11/2015 houve a solicitação da Garantia Complementar Fampe assinada pelos dirigentes da empresa, sendo que no corpo da mesma há a autorização para o débito na conta corrente do valor da comissão devida.
Portanto, a taxa é válida, desde que expressamente pactuada entre as partes; bem como, não há falar em desacordo com a via eleita (ação de execução de título extrajudicial), eis que consoante jurisprudência deste Eg. Superior Tribunal de Justiça, o contrato de abertura de crédito fixo constitui título apto a embasar demanda executiva (artigo 784 do Código de Processo Civil)”.
Assim, para contrapor tal afirmação, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA. HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. SÚMULA 7/STJ.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...)
3. O Tribunal estadual concluiu que todos os embargantes são partes legítimas para figurar no polo passivo da execução, porque figuram como garantes da dívida, e que a execução está lastreada em título executivo líquido, certo e exigível que preenche todos os requisitos legais. A modificação de tal entendimento demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático-probatória, providências vedadas no recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 314.456/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)” (g.n.)
Desse modo, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015; DOS ARTS.43 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 97, I, III E IV, 110, 114, 116 E 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 565, 566, 567, 568 E 594 DO CÓDIGO CIVIL/2002 E DO ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO.INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. O exame da violação de dispositivos constitucionais (art. 156, III, da Constituição Federal) é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
2. (...).
6. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.7. Agravo Interno não provido.(AgInt no REsp 1889641/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n)
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça